Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PEDIDO E ILEGITIMIDADE ATIVA. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Incumbe ao Juízo de origem, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. A arguição de impossibilidade jurídica de pedido diz respeito ao mérito no processo, recorrível por agravo de instrumento. A decisão interlocutória que deferiu o pedido de ingresso da Fundação Universa como assistente simples no incidente deve ser impugnada por recurso próprio e não suscitada com preliminar nas contrarrazões do recurso.
3. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ)
5. Para a configuração de um grupo econômico de empresas é preciso que se demonstre que entre elas existem, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, assim como, em regra, a obtenção de lucro, e a simples indicação de membros para compor o conselho curador da Fundação, ou ainda, de estabelecer acordo de mútua cooperação não é o suficiente para configurar o grupo econômico e autorizar desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
7. Ainda que exista um relacionamento estreito entre a entidade fundadora e a fundação criada, não restou evidenciada a dependência econômica ou administrativa de uma para com a outra, mormente em razão de a tomada de decisões sobre os aspectos mais relevantes da gestão fundacional ser atribuída a órgãos colegiados compostos, em sua maioria, por membros da comunidade.
8. Cabe à Agravante demonstrar o uso indevido de interposta para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para a Agravada ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas.
9. Preliminares rejeitadas. Agravos conhecidos e não providos.